Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS IMPUGNAÇÃO. CUMPRIDOS. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. DANO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA EXTENSÃO, RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, a parte dispôs de forma clara os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A parte não requereu na origem o levantamento de valores, sendo incabível seu requerimento somente em sede de Agravo de Instrumento, pois configura inovação recursal e violação do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.
3. Não há que se falar em julgamento citra petita, pois o Juízo analisou devidamente a questão e reconheceu a exigibilidade dos alimentos que foram fixados pela sentença. Preliminar rejeitada.
4. Conforme disposto nos artigos 528, § 8o, e 531 do Código de Processo Civil, a cobrança dos alimentos provisórios seguirá o disposto para o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, tratando-se de cumprimento provisório, e seguirá o rito da penhora, porque inadmissível o rito da prisão.
4.1. O §8o do art. 528 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada, não havendo irregularidade.
5. Não há que se falar em preclusão, pois a sentença que fixou os alimentos ainda não transitou em julgado, estando pendente a análise de apelação interposta.
6. O prosseguimento do cumprimento provisório da sentença quanto à diferença das verbas anteriores pode causar mais dano ao patrimônio do executado do que para os alimentandos, tendo em vista que o alimentante tem cumprido com a obrigação alimentar regularmente e na forma fixada na sentença, indicando que as necessidades dos filhos estão sendo devidamente atendidas e que a diferença devida não é capaz de afetar a subsistência deles.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Suscitada de ofício a preliminar de inovação recursal. Recurso conhecido em parte. Na extensão, preliminar de decisão citra petita rejeitada. No mérito, recursão não provido. Decisão mantida.